Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704634-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STENIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES AGRAVADO: RAFAEL GOMES FERREIRA VIANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por STENIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES contra a r. decisão (ID 43476607) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0725184-73.2022.8.07.0001 contra si proposto por RAFAEL GOMES FERREIRA VIANA, rejeitou a impugnação do executado. Irresignado, o agravante aduz que a verba perseguida a título de honorários advocatícios sucumbenciais não pode ser equiparada aos alimentos dispostos no art. 1.694 do Código Civil e que a sua cobrança exigiria o trânsito em julgado da condenação. Descreve que houve a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que fixou os honorários, o que impediria o cumprimento provisório do julgado, por falta de exigibilidade do título. Ainda, aponta o excesso de execução, vez que o valor da causa deveria ser atualizado desde a data da condenação à verba honorária (24/06/2022) e não desde o ajuizamento dos embargos de terceiro (02/08/2021). Sustenta que, em se tratando de execução provisória, não incidiria o arbitramento de honorários advocatícios e de multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão vergastada para se reconhecer a inexigibilidade do título, julgando-se extinto o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer o decote do excesso de execução, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Preparo regular (ID 43476609 e 43478162). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento provisório de sentença apresentado pelo agravado em face do agravante para a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais. Inicialmente, insta ressaltar que a previsão de cumprimento provisório de sentença insculpida no art. 520 do CPC não se restringe à cobrança de alimentos, como aponta o recorrente, mas, sim, tem cabimento no caso de julgado que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, em não havendo recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento. Na hipótese, a decisão monocrática proferida no bojo do recurso especial deu provimento ao recurso para “fixar os honorários advocatícios no montante de 12% sobre o valor do proveito econômico, que corresponde ao valor da causa, em conformidade com o disposto no §2o do art. 85 do CPC/15.” (ID 43476590) O agravante noticia a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática, sem que houvesse sido atribuído efeito suspensivo. Assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbra-se a exigibilidade do título judicial, a embasar o cumprimento provisório do julgado, atentando-se, evidentemente, às especificidades da precariedade da execução, conforme disposto no art. 520 e ss. Nesse toar, o Codex processual expressamente prevê, no § 2o do art. 520, que “A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.” Assim, cabível a cobrança de multa e honorários advocatícios no cumprimento provisório de julgado, em caso de não pagamento voluntário da obrigação, observando-se, por sua vez, que “Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto”, como disciplinado no § 3o do art. 520 do CPC. Ressalte-se que, ainda que o executado proceda ao depósito da importância exequenda com o fito de se eximir da multa, o “levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (inciso IV do art. 520 do CPC), bem como que o pleito provisório “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido” (inciso I do art. 520 do CPC). No tocante à alegação de excesso de execução, a decisão agravada esclareceu pormenorizadamente a questão, pelo que se adotam as razões lançadas, in verbis: “Sobre o excesso de execução, vê-se que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais tomou como base o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (IDs 130612940 e 130612941). Não se vislumbra equívoco, portanto, na metodologia adotada pela parte credora, na medida em que a própria legislação estatuí que o valor da causa deve ser atualizado, tendo como termo inicial, em razão disso, a propositura da demanda. A corroborar com o entendimento, cite-se arguto precedente deste eg. Tribunal, em acórdão assim ementado: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. VALOR EXEQUENDO. INTERPRETAÇÃO. 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA E 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante §2° do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Havendo fixação de honorários em primeira e segunda instâncias, os percentuais fixados em ambos os juízos incidirão sobre o parâmetro por eles fixado (valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), observando-se os limites legais constantes do art. 85, §2o, combinado com o §11 do mesmo artigo, ambos do CPC. 3. A atualização do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da causa tem por termo a quo a data do ajuizamento e, os juros de mora, a data da intimação para pagamento. Já os honorários de sucumbência que tem por embasamento o valor da condenação deve observar a base de cálculo definida no próprio título executivo judicial. Assim, fixados os honorários em primeiro e segundo graus sobre parâmetros distintos, o cálculo dos honorários devidos devem ser realizados de forma separada, observando a incidência dos consectários legais respectivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1342117, 07060128520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’” Ademais, a questão já foi objeto de entendimento consolidado pelo E. STJ no Enunciado de Súmula no 14: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.